Tribunal: TJMT
Processo: 1008561-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008561-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Indenização por Dano Moral, Fraude]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.491.651-25 (AGRAVANTE), ARMAZEM E DISTRIBUIDORA SAO LUIZ LTDA - ME - CNPJ: 27.212.830/0001-39 (AGRAVADO), CHARLES FERREIRA DE JESUS - CPF: 603.705.453-38 (AGRAVADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO - CNPJ: 05.289.160/0001-16 (AGRAVADO), MANA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.730.008/0001-55 (AGRAVADO), GILBERTO CARLOS PEREIRA PINHEIRO - CPF: 602.149.053-30 (AGRAVADO), COMERCIAL BRASIL SERVICE LTDA - CNPJ: 28.518.236/0001-33 (AGRAVADO), CONSTRUTORA CRUZEIRO DO SUL EIRELI - ME - CNPJ: 23.448.388/0001-93 (AGRAVADO), HUMAITA DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.584.699/0001-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PERDAS E DANOS -
PEDIDO LIMINAR CONSUBSTANCIADO NO SEQUESTRO E REMOÇÃO DOS VEÍCULOS – LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer indício concreto que sirva de prova inequívoca da dilapidação patrimonial ou insolvência dos agravados, apto a justificar o sequestro dos bens móveis mencionados, com vistas a garantir a satisfação de futura indenização, deve o pedido cautelar ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto

por
Francisco Oliveira de Araújo,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais c/c perdas e danos com pedidos liminares
no 1002613-38.2021.811.0040, proposta pelo agravante em desfavor da
Junta Comercial do Estado do Maranhão e outros
, indeferiu o pedido liminar consubstanciado no sequestro e remoção dos veículos descritos na inicial.

Inconformado, o agravante relata, em breve síntese, que, ao proceder com o envio da solicitação para recebimento do auxílio emergencial, obteve a informação de que não poderia ser contemplado com o benefício, pois havia recebido renda superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) no ano de 2018.

Narra que em razão de estar desempregado, sem registro em sua carteira de trabalho desde o ano de 2015, dirigiu-se até a Receita Federal em Sinop/MT, quando tomou conhecimento de que existem seis empresas ativas registradas em seu nome no Estado do Maranhão, além da existência de três veículos registrados no nome das empresas vinculadas ao seu CPF.

Aduz, no entanto, que
“jamais teve qualquer empresa em seu nome, sendo vítima de fraude praticada por terceiros, pois no ano de 2017 perdeu seus documentos na rodoviária de Buritipupu-MA. Sendo certo, que alguém de má-fé, se empossou de seus documentos e os utilizou para praticar atos fraudulentos”
razão pela qual ajuizou a ação originária.

Sustenta que, embora a magistrada de piso tenha deferido os pedidos liminares de exibição de documentos e bloqueio dos veículos para transferência através do Sistema RENAJUD, não agiu com acerto ao indeferir o sequestro e remoção dos bens, uma vez que o pedido em questão atende todos os requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Nesse ponto, enfatiza que
“é inegável que o Agravante corre fundado receio de dano irreparável, pois o negócio orquestrado pelos criminosos, viola a lei, a moral e a ordem pública, eis que lança mão de simulação para prejudicar credores, além de vilipendiar o nome do Agravante, relegando-o a viver a margem da sociedade, com dívidas imensuráveis. Sem contar a danos de difícil reparação que podem ocasionar a terceiros”.

Pontua, também, que,
“embora a MM. Juíza tenha concedido o bloqueio da transferência dos veículos citados, via RENAJUD, se faz necessário a concessão da liminar de sequestro e remoção dos veículos, visto que, no caso em tela, tratam-se de estelionatários que podem facilmente desfazer dos veículos, literalmente depená-los, deixando o agravante sem qualquer expectativa de indenização”.

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela cautelar de sequestro e remoção dos veículos e bens cadastrados no CNPJ das empresas requeridas, depositando-os sob a guarda do agravante. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Este Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 1008561-81.2021.8.11.0000).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, não restou evidenciado a probabilidade do direito invocado e o risco ao resultado útil do processo, que autorizem o deferimento da medida liminar.

Embora o agravante afirme que fora vítima de uma fraude realizada por terceiros estelionatários, já que não autorizou a abertura de nenhuma sociedade empresarial em seu nome, no atual momento processual, não é possível aferir a procedência da aludida afirmação.

Em outros termos, tem-se que ainda não existe, nos autos de origem, prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão inicial, a qual não é presumida a partir da simples alegação da parte autora. Inclusive, a medida liminar de exibição de documentos, acertadamente deferida pelo Juízo de piso, visa justamente viabilizar a comprovação das arguições constantes na peça inicial, em especial a possível irregularidade na constituição das empresas.

Além disso, verifica-se que o agravante almeja, com o deferimento da medida cautelar de sequestro e remoção de bens, garantir a reparação civil dos prejuízos causados em seu desfavor, considerando o temor de que, no curso da demanda, os requeridos desfaçam dos veículos, deixando o agravante sem qualquer expectativa de indenização.

Ocorre que a concessão da medida cautelar almejada tem como requisito não apenas a existência de risco de ocorrência de dano que possa advir da espera pelo julgamento da demanda. É indispensável, para o atendimento do requisito do
periculum in mora
, a efetiva demonstração de risco de dano concreto, consubstanciado na possibilidade de prejuízos que, por sua natureza, sejam de difícil ou impossível reparação, mesmo em caso de procedência da pretensão autoral.

As decisões judiciais devem se fundar nos elementos probatórios contidos nos autos, não se contentando com meras alegações e indícios. Ao magistrado cabe, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

Na situação versada nos presentes autos, o agravante não demonstrou que, caso não acolhidas as razões do inconformismo, tornar-se-á impossível - ou mesmo difícil - a obtenção, junto aos agravados, de eventual indenização que possa lhe ser devida, em caso de procedência de sua pretensão autoral.

Em outros termos, inexiste qualquer demonstração de risco à efetivação do direito a ser eventualmente reconhecido, por motivo de dilapidação patrimonial ou insolvência dos agravados, decorrentes de eventual desfazimento dos veículos mencionados nos autos de origem.

Neste contexto, ausente qualquer indício concreto que sirva de prova inequívoca da dilapidação patrimonial ou insolvência dos agravados, apto a justificar o sequestro dos bens móveis mencionados, com vistas a garantir a satisfação de futura indenização, deve o pedido cautelar ser indeferido.

Assim, considerando que “o sequestro, por se tratar de medida extrema, somente pode ser concedido ante a prova inequívoca da presença dos requisitos do artigo 822 do Código de Processo Civil” (TJMT, RAI n.o 40102/2004, Relator Des. Juracy Persiani), não se mostra possível a reforma da decisão
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- A partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora, sem adentrar ao mérito, os Agravados que adquiriram o caminhão do Recorrente são partes legitimas para compor o polo passivo da lide.

2- A ausência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar postulada na ação cautelar de sequestro de veículo - verossimilhança do direito invocado e fundado receio de dano irreparável - impossibilitam ao magistrado acolher o pleito e determinar o sequestro do bem.

(N.U 0053705-42.2014.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 07/10/2014)

Ademais, nota-se que, na ação originária, restou determinado o bloqueio dos registros dos veículos para transferência, via RENAJUD, o que se mostra suficiente para garantir a publicidade da existência da ação, sendo assegurado que não haverá transferência da titularidade dos veículos para terceiros de boa-fé.

Por último, não é demais salientar que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada a qualquer momento, caso restem evidenciadas as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Posto isso, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, bem como do fundado receio de dano grave e de difícil reparação que justifique a modificação da decisão agravada.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão invectivada.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022